Tribunal: TJBA
Processo: 8023015-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023015-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO BARRETO DE OLIVEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, MARILIA MIRANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOCUMENTOS JUNTADOS E ALEGAÇÃO DE POBREZA.
AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. Os recorrentes, apresentaram documentos como declarações de imposto de renda, extratos bancários, contas de consumo, isenção fiscal e comprovante de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e da documentação comprobatória acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui caráter relativo, podendo ser afastada pelo juiz diante da ausência de indícios mínimos da alegada situação financeira.

4.

No caso, a documentação apresentada pelos apelantes revela movimentações bancárias expressivas, renda mensal elevada, posse de veículo de valor considerável e participação societária, circunstâncias incompatíveis com a alegada incapacidade financeira.

5.

As notas fiscais e boletos colacionados, emitidos em nome de terceiro (Marcus Vinícius), não comprovam que os apelantes arcaram com tais despesas, tampouco evidenciam comprometimento econômico suficiente a justificar o benefício.

6.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dever do magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando ausentes elementos mínimos de comprovação da necessidade, evitando abuso do direito e assegurando a igualdade de tratamento processual.

7.

Ausente prova séria de limitação financeira, não há como afastar a exigência do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, sendo legítima a exigência judicial de documentos para aferição da capacidade financeira.

2.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando os documentos apresentados evidenciam renda elevada, patrimônio expressivo e ausência de prova concreta de limitação financeira, não sendo devida a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 2º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2.2.2017; STJ, REsp 1.741.663/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.6.2018, DJe 26.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.327.920/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento nº 8023015-70.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes

SERGIO AUGUSTO BARRETO DE OLIVEIRA FILHO e SERGIO AUGUSTO BARRETO DE OLIVEIRA

e
agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão monocrática que julgou improvido o agravo de instrumento, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04